Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709450-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORREA D E C I S Ã O Trata-se de um pedido de reconsideração requerido por WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORREA do acórdão que fixou a penhora de 15% de sua remuneração para pagamento da dívida exequenda. Requer a redução do percentual para 7,5%, ao argumento de que seus rendimentos não comportam os descontos determinados. Inicialmente é importante destacar que o presente pedido visa à reforma do acórdão n. 1706851, publicado no dia 28.06.2023. Nada a prover quanto o pedido. Destaca-se que o pedido de reconsideração não é a via adequada para a reforma do acordão. Nos termos do art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão, bem como prevê o art. 505, em regra, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". Ademais, todos os atos processuais têm oportunidade própria para sua realização, e, superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, em razão da preclusão temporal, e o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. Intime-se as partes. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator